Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-54.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721738-54.2021.8.07.0015 RECORRENTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA RECORRIDO: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDA. MORA VERIFICADA. CONTRATO RESCINDIDO PELO DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, a relação obrigacional entre as partes restou confirmada pelo contrato juntado no ID n.o 50656667, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, prorrogando-se automaticamente, com início em abril de 2008. O objeto do contrato consistia na prestação de serviços de gestão documental da apelante. 2. Segundo o Princípio da Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do que foi pactuado, uma vez que devidamente celebrado, em seus exatos termos. 3. Dessa feita, realizada a notificação extrajudicial e transcorrido o prazo sem o seu cumprimento, correta a rescisão do contrato em relação à parte que o descumpre, não havendo que se falar na improcedência do pedido inicial. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 397 do Código Civil, sustentando que a recorrida não demonstrou nos autos qual a extensão do suposto inadimplemento. Afirma que não houve a devida notificação, nos termos do próprio contrato firmado entre as partes, porquanto não houve comprovação da ciência do conteúdo e do recebimento pelo destinatário do e-mail. Assinala que a notificação extrajudicial não atingiu a sua finalidade, qual seja dar ciência ao devedor para constituí-lo e oportuniza-lo purgar a mora estabelecida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ. Requer que todas as publicações e/ou intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 397 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se que os serviços prestados referem-se às notas fiscais anexadas nos IDs 50656669 a 50656685, alusivas ao período de 04/11/2020 a 10/06/2021, sendo que a notificação extrajudicial foi enviada à apelante via e-mail, em 20/08/2021, conforme consta do ID n.o 50656925, constituindo, assim, a apelante em mora. Constadas detalhadamente todas as faturas em aberto e não pagas. Ademais, sobre a rescisão/resilição, a Cláusula 10.1.1 do contrato estabelece o seguinte: “CLÁSULA DÉCIMA: 10.1 DA RESCISÃO 10.1.1 A resilição sem justa causa por parte da SPOT ensejará a aplicação do disposto no art. 603 do Código Civil Brasileiro. Este contrato poderá ser resilido por qualquer das partes a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, se a outra parte deixar de cumprir qualquer de suas obrigações neste contrato e, devidamente notificada para cumpri-la, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido na notificação.” A notificação extrajudicial estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias úteis para o pagamento, conforme trecho: “A Iron Mountain do Brasil, vem respeitosamente através desta NOTIFICA-LOS EXTRAJUDICIALMENTE, em respeito aos princípios norteados da relação com seus clientes a IMB realizou por diversas vezes a cobrança amigável das faturas inadimplentes cujo detalhamento segue abaixo, faturas que não logramos êxito no recebimento. Caso não seja cumprido os pagamentos em até 10 dias uteis as obrigações abertas acima, serão tomadas as medidas executórias e judiciais cabíveis para o pagamento da divida. Sendo o que se cumpre a IMB fica a disposição de V. sas para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.” (Negritei) Dessa forma, não merece guarida o pleito da apelante em relação à aplicação do melhor direito, pois esse foi devidamente aplicado ao caso concreto, devendo a sentença ser mantida com a resilição do contrato entabulado entre as partes. Portanto, segundo o Princípio da Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do que foi pactuado, uma vez que devidamente celebrado entre partes, em seus exatos termos. Em relação à responsabilização pelo pagamento das parcelas vincendas no curso do processo, eis que o contrato foi decretado rescindido pela sentença e deve retroagir à data da notificação extrajudicial em 20/08/2021, razão também não lhe assiste à apelante, tendo em vista que os efeitos da rescisão é a partir da data da sentença que o declara rescindido e não da data da notificação extrajudicial, o que causaria o enriquecimento ilícito da parte (ID 56736485). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as publicações e/ou intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023